Tribunal: TCU
Processo: 016.911/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11124/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.911/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Helena Ribeiro Teixeira (XXX.083.707-XX) ; Isabel Cristina Moraes Silva (XXX.041.727-XX) ; Janduy Santos de Mello (XXX.733.517-XX) ; Joelma Cristiani da Silva Teixeira (XXX.286.987-XX) ; Leila de Souza Soares Pereira (XXX.420.807-XX) ; Luciana Maria dos Santos Silva (XXX.937.907-XX) ; Maria da Conceicao Sousa Silva (XXX.544.043-XX) . 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.